Tribunal: TJPA
Processo: 0800195-41.2021.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9149 - Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800195-41.2021.8.14.0004

APELANTE: ERNESTA DA FONSECA SARRAFF

APELADO: MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°:

0800195-41.2021.8.14.0004

RECURSO: APELAÇÃO CIVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
ERNESTA DA FONSECA SARRAFF

APELADO:
MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Para a interposição do recurso de apelação, o art. 1.010 do CPC exige que a parte apresente uma petição contendo a exposição dos fatos e do direito, as razões que justificam a reforma da decisão, e o pedido de nova decisão, impugnando especificamente a sentença;

2. Se a apelante não apresentar suas próprias razões recursais, o recurso não pode ser conhecido devido à ausência de regularidade formal, configurando um vício insanável. Precedentes do STJ;

3. Recurso não conhecido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
não

conhecer do recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ERNESTA DA FONSECA SARRAFF
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
ofertado pela ora apelante, objetivando o pagamento de acordo homologado no processo nº 0000419-61.2011.8.14.0004.

Eis o teor da sentença:

“(...) Dessa forma, inexiste título judicial exigido no art. 515 do CPC vez que o ato levado a efeito no processo de origem é nulo.

Por fim, malgrado a intempestividade da impugnação do executado, a nulidade do título executivo, neste caso concreto, é matéria de ordem pública.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, acolho a impugnação apresentada em nome do executado para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e extingo o processo com resolução do mérito.

Custas e honorários advocatícios a exequente no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da causa, suspensos em razão do deferimento da gratuidade de justiça.”

Inconformada, a recorrente opôs embargos de declaração, que não foi acolhido pelo Juízo singular (ID nº 14150292).

Por conseguinte, a recorrente interpôs o presente recurso (ID nº 14150294 - Pág. 1).

Apesar de devidamente, o Município de Almeirim não ofertou contrarrazões ao recurso (ID nº 14150300 - Pág. 1).

Instado a se manifestar, o
ilustre Procurador de Justiça exarou parecer se manifestando pelo não conhecimento do recurso (ID nº 18259863 - Pág. 5).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos indicados no art. 1.010 do Código de Processo Civil, conforme se verifica:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

Assim, pode-se inferir do dispositivo legal mencionado que a falta da peça recursal não cumpre os requisitos estabelecidos, o que impossibilita o conhecimento do recurso devido à ausência de regularidade formal.

Nesta linha de raciocínio, o ônus da impugnação específica exige que o recorrente não apenas fundamente sua tese, mas também indique os motivos pelos quais o entendimento adotado na decisão recorrida não deve prevalecer. A propósito, confira-se a lição de Nelson Nery Júnior
[1]
:

“(...) o fim último do processo é conseguir uma sentença justa. Na hipótese de o recorrente entender ser a decisão injusta, logicamente deverá apontar essa injustiça, a fim de que o órgão ad quem examine as razões de decidir dadas pelo juiz e as confronte com as aduzidas na sede recursal, para poder julgar o mérito do recurso.”

Trata-se do princípio da dialeticidade, que exige da parte, ao expressar sua discordância com o provimento jurisdicional proferido, a obrigação de indicar os fundamentos, fáticos e jurídicos, que justificam a necessidade de reparo na decisão impugnada. Assim define o renomado processualista Araken de Assis
[2]
:

“Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto.
É inadmissível o recurso desacompanhado de
razões
.
”

O ilustre autor prossegue:

O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in judicando), o vício de procedimento (error in procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento. A motivação do recurso delimita a matéria impugnada (art. 515, caput). É essencial, portanto, à predeterminação da extensão e profundidade do efeito devolutivo. Por outro lado, a falta da motivação prejudica o contraditório: desconhecendo as razões do recorrente, o recorrente, o recorrido não pode se opor eficazmente à pretensão recursal.

(...)

É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, específica, pertinente e atual. Conforme assentou a 1.ª Turma do STJ, "é necessária a impugnação específica da decisão agravada". (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo objeto do recurso
. (ob. cit., p. 102-103)

No caso em questão, ao examinar o caderno processual, verifico que o apelante não apresentou integralmente a petição recursal, ou seja, não expôs as razões de fato e de direito, nem mesmo o próprio pedido, com o objetivo de impugnar a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Portanto, o apelante não abordou especificamente os pontos da sentença recorrida, deixando de apresentar as razões para a reforma do julgado; em outras palavras, não cumpriu seu dever de impugnar detalhadamente a sentença, em desrespeito ao princípio da dialeticidade.

Dessa forma, é inevitável a impossibilidade de conhecimento do recurso, devido à ausência de razões e fundamentos que justifiquem a reforma da sentença impugnada.

Nesse particular, é importante ressaltar a impossibilidade de aplicação do disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC, o qual, à luz dos princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC) e da cooperação (art. 6º do CPC), determina que o Relator conceda oportunidade ao recorrente para que sane vícios ou complemente a documentação exigível.

Isso se deve ao fato de que o dever geral de prevenção imposto ao magistrado deve ser observado com limites, sendo impossível determinar a regularização de defeitos praticamente insanáveis, sob pena de privilegiar excessivamente o advogado desidioso.

Sobre o tema, colhe-se a lição do processualista Fredie Didier Júnior
[3]
:

A regra pressupõe que o defeito seja sanável, como a falta de assinatura do recurso, a falta de procuração ou a falta de peça obrigatória (no agravo de instrumento). A dúvida quanto à tempestividade do recurso também pode ser sanada pela aplicação da regra.

Há, porém, defeitos insanáveis, como a falta de interesse recursal, a falta de repercussão geral no recurso extraordinária', a existência de fatos impeditivos ou extintivos do direito de recorrer e a intempestividade. Em todos esses casos, não há como corrigir o recurso inadmissível.

(...)

A regra não permite a complementação das razões recursais nem a formulação de pedido recursal que não fora formulado originariamente. Nesses casos, a boa-fé processual impede que se permita esse tipo de fracionamento da elaboração da demanda recursal
.

Este entendimento aplica-se perfeitamente ao caso em questão, pois a regularização das razões da apelação implicaria, necessariamente, a complementação das razões recursais e a formulação de novos pedidos, situação não abarcada pela norma processual.

Concordando com esta perspectiva, está o entendimento já manifestado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO DESACOMPANHADO DAS RESPECTIVAS RAZÕES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1.
Conforme jurisprudência pacífica desta Corte Superior, não se conhece de recurso interposto por meio eletrônico em que a petição está desacompanhada das razões, sendo dever da parte fiscalizar sua exata transmissão, assim como é incabível posterior regularização
. 2. Agravo interno não conhecido. ( AgInt no AgInt no REsp 1643404/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 26/11/2020) (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RAZÕES RECURSAIS. VÍCIO INSANÁVEL. INCOGNOSCIBILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932, PARÁGR. ÚNICO DO CÓDIGO FUX. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. 1. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo Interno do ente público federal foi interposto desacompanhado de razões recursais (fls. 961).
2
. Em processo civil, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é que a não apresentação das razões recursais configura vício insanável por ocorrência da preclusão consumativa, tornando incognoscível a pretensão recursal. Ilustrativos
:
AgInt no AREsp 1.102.309/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 13.10.2017; EDcl no AgInt no REsp 1.410.908/MG, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 23.05.2017; AgInt nos EAREsp 148.586/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2016. 3. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega conhecimento. ( AgInt no AREsp 553.196/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual protocolização incompleta do seu recurso" ( AgRg no AREsp 670.836/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/09/2015, DJe de 08/09/2015). 2. Hipótese em que o Tribunal estadual não conheceu do recurso especial interposto de forma incompleta, desacompanhado das respectivas razões, e que somente foram juntadas aos autos mais de dois meses após o fim do prazo recursal.
3. A possibilidade de concessão de prazo para saneamento de vícios, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC/2015, não se aplica aos casos em que se busca a complementação da fundamentação do recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1588958/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) (grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos", 5ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 316

[2]

Manual dos Recursos. 3. ed. rev., atual. e ampl. de acordo com as Leis 12.216/2009 e
12.322
/2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 101

[3]

Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 54

Belém, 22/08/2024